Tribunal: TJSP
Processo: 2108965-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de apuração de haveres cumulada com dissolução parcial, afastamento dos administradores e tutela de urgência – Recurso interposto pelos autores contra a decisão de saneamento do feito.

Inconformismo no tocante à extinção, sem resolução de mérito, os pedidos formulados em face das sociedades Dubai Offices Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., Barcelona Guarulhos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de apuração de haveres cumulada com dissolução parcial, afastamento dos administradores e tutela de urgência – Recurso interposto pelos autores contra a decisão de saneamento do feito.

Inconformismo no tocante à extinção, sem resolução de mérito, os pedidos formulados em face das sociedades Dubai Offices Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., Barcelona Guarulhos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Rios Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. – Considerando que, como sócios de Oltek Tecnologia e Construções Ltda., figuram tão somente Ceami do Brasil Ltda., Celso Cezar Amici Júnior, Enivaldo Ferrari, Olga Pastana Ferrari e Vanderley Nunes Bastos, não têm legitimidade passiva ad causam os demais (CPC, art. 601) – Pretensão de manutenção das referidas sociedades no polo passivo da demanda fundada na alegação de que elas "deverão ser objetos da apuração de haveres, uma vez que os demais sócios da Agravada Oltek praticaram diversas condutas indevidas, realizando diversas negociações e praticando a confusão patrimonial das referidas sociedades coligadas, justamente após o afastamento dos Agravantes da administração da sociedade" – Descabimento – Eventual prática de ato que justifique a desconsideração da personalidade jurídica deve ser discutida em incidente próprio, sobretudo porque os autores não formularam qualquer requerimento desta natureza por ocasião do ajuizamento da demanda de origem – Ilegitimidade passiva evidenciada – Decisão recorrida mantida neste ponto.

Inconformismo no tocante ao acolhimento da impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$ 4.528.716,45 – Decisão atacada por agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recursos repetitivos, assentaram a possibilidade de mitigação da taxatividade na hipótese de haver demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Urgência presente – Risco de comprometimento da utilidade recursal – Impugnação ao valor da causa que já havia sido anteriormente apreciada sem que qualquer das partes, no momento oportuno, tivesse se insurgido contra o tema – Questão atinente ao valor da causa que, embora não produza coisa julgada, não comportava reanálise – Modificação do valor da causa baseada na mera afirmação de que todos os ativos e passivos da sociedade estão incorporados na sociedade excluída do polo passivo – Incoerência – Valor da causa que deve corresponder ao capital social devidamente integralizado pelos autores na sociedade Oltek Tecnologia e Construções Ltda. – Decisão reformada neste ponto.

Inconformismo no tocante à verba honorária fixada em decorrência da extinção, sem resolução de mérito, dos pedidos formulados em face das sociedades Dubai Offices Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., Barcelona Guarulhos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Rios Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. – Verba honorária baseada no valor atribuído à causa que, aqui modificado, justifica a manutenção do parâmetro e do percentual arbitrados – Decisão mantida neste ponto.

Inconformismo no tocante ao reconhecimento da inépcia da petição inicial quanto ao pedido indenizatório formulado às fls. 33, "g" – Embora o pedido de apuração dos prejuízos materiais supostamente suportados pelos autores tenha sido julgado extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que eles "não especificaram a origem desses supostos prejuízos, de modo que falta causa de pedir", a petição inicial narrou, de forma bastante clara, todas as condutas erráticas supostamente praticadas pelos réus – Perícia técnica que, ademais, tem condições de apurar a extensão dos danos alegados – Decisão reformada neste ponto.

Inconformismo no tocante à fixação do dia 10 de abril de 2018 como data de retirada dos autores e do estabelecimento do valor patrimonial apurado em balanço de determinação como critério da apuração dos haveres – Pretensão de fixação da data de resolução da sociedade com relação aos autores a partir do momento do "afastamento dos Agravantes da administração da Agravada Oltek, a fim de verificar ativos e passivos a serem contabilizados, visto que desde então, não mais houveram distribuição de lucros e prestação de contas aos Agravantes" (sic) – Inviabilidade – Petição inicial que descreve, de forma clara, que os autores exercitaram o direito de recesso por intermédio da notificação recebida pelos réus nos "dias 05, 07 e 09 de fevereiro de 2018" – Fixação da data de retirada no 60o dia subsequente ao recebimento da notificação extrajudicial – Exegese do artigo 1.031 do Código Civil – Pretensão recursal que não passa de despropositada inovação, evidentemente inadmissível em sede recursal – Decisão recorrida mantida neste ponto.

Dispositivo: Decisão recorrida parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.